Tribunal: TJDFT
Processo: 0003921-56.2018.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU ABSOLVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA CONDENAR O RÉU NOS TERMOS DA DENÚNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS NOS AUTOS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA. FIGURA DE AUTORIDADE: TIO-AVÔ DA VÍTIMA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM BASE NO ARTIGO 386, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA PREJUDICADO.
1. Impõe-se a condenação do réu por estupro de vulnerável quando demonstrado que praticou atos libidinosos contra a vítima, seu sobrinho-neto, por quatro vezes, em dias e oportunidades distintas.
2. A palavra da vítima merece credibilidade, pois relatou as situações de abuso em juízo de maneira coerente em relação às declarações que prestou na fase inquisitorial e a sua palavra foi corroborada pelo testemunho de uma amiga de infância (a quem a vítima primeiro narrou os fatos), de seus genitores (que confirmaram terem ouvido de seu filho as narrativas de ter sido molestado pelo réu e confirmaram as circunstâncias fáticas que envolviam os delitos, nos moldes descritos pela vítima), pela policial que acompanhou a investigação e por uma informante, sobrinha do réu, que também expôs episódios de investidas sexuais por parte do réu contra ela.
3. O acusado exerce autoridade sobre a vítima, pois é tio-avô dela, de maneira, que, na terceira fase da dosimetria da pena, deve ser reconhecida a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal.
4. Demonstrado que o réu, mediante mais de uma ação, praticou quatro crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, sendo todos eles destinados à satisfação de sua lascívia, aplica-se a continuidade delitiva, nos termos do artigo 71 do Código Penal.
5. Em razão da reforma da sentença nesta instância recursal, promovendo-se a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia, tornou-se prejudicado o apelo defensivo, porquanto perdeu o seu objeto.
6. Recurso do Ministério Público provido. Recurso da Defesa prejudicado.